Tribunal: TJPA
Processo: 0010147-84.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010147-84.2020.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON LOBATO MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

WELLINGTON LOBATO MENEZES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°,

inciso II,
do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia no dia 02/11/2019, por volta das 18:15h, a vítima SANDRO SILA CASTRO BEZERRA, caminhava pela BR-316, próximo ao shopping Castanheira, quando foi abordada pelos acusados, LUCAS DA SILVA VIDAL, WELLINGTON LOBATO MENEZES e LUÍS FERNANDO REIS CARNEIRO, os quais subtraíram, mediante grave ameaça perpetrada por meio da simulação de estarem portando arma de fogo, o aparelho celular Samsung j2 Prime, da cor prata, que a vítima trazia consigo.

Segue narrando que após a consumação do delito, os denunciados empreenderam fuga, enquanto a vítima acionou uma guarnição da Policia Militar que, estava nas proximidades, cujos agentes de segurança realizaram diligências e conseguiram prender os acusados quando eles já estavam no interior de um ônibus, ocasião em que o celular subtraído, foi apreendido na posse de LUÍS FERNANDO e devolvido à citada vítima, tendo sido percebido ainda que, todos estavam com monitoramento eletrônico.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela absolvição sob o argumento de ausência de provas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Termo de Apresentação e Apreensão, aliados aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, a vítima SANDRO CASTRO BEZERRA, afirmou: “(...)
Assim que desceu do coletivo, próximo ao shopping Castanheira, foi abordado pelo acusado Luís Fernando, simulando estar com uma armado, acompanhado de Lucas da Silva e Wellington Lobato, os quais bloqueavam a fuga do depoente. Luís Fernando anunciou que ele e seus comparsas tinham acabado de sair do sistema prisional, exigiu o que tinha de valor e, depois, ordenou que o entregasse o aparelho celular que estava em seu bolso. Após subtraírem o celular, Luís Fernando mandou o depoente ir embora sem olhar pra trás, fazendo menção de estar portando uma arma, ato continuo, ao se distanciar dos assaltantes, a vítima encontrou uma guarnição da Policia Militar em frente ao shopping Castanheira e, depois de contar o ocorrido, seguiu na viatura com os policiais até o local, onde foram informados de que os réus haviam subido em um coletivo. Então, saíram em busca e a vítima reconheceu Luís Fernando sentado dentro do ônibus, juntamente com os outros dois, sendo encontrado em posse de Luís Fernando o pertence do ofendido. Por fim, conta que os denunciados estavam resistindo a prisão, e por isso começou a aglomerar muitas pessoas ao redor, momento que chegou um apoio, e ajudaram na condução de todos

até a delegacia, onde a vítima fez o reconhecimento dos denunciados e recuperou o aparelho celular.”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022